Tribunal: TJSP
Processo: 1006619-14.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS VÁRIAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO – RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPEDITIVA DA POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES DOS CONTRATOS ANTERIORES – SÚMULA 286, STJ – DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM

Ementa:
REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS VÁRIAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO – RENEGOCIAÇÃO NÃO IMPEDITIVA DA POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS ILEGALIDADES DOS CONTRATOS ANTERIORES – SÚMULA 286, STJ – DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO RÉU – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA PELO RÉU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM FULCRO NO ART. 85, § 2o DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.